Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-66.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. reexame. impossibilidade. PREQUESTIONAMENTO.
1. Omissões e contradições inexistentes.
2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias (CPC 1.025).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração da autora e do réu.